Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738685-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE APELADO: LILIANE PALITOT DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre o acordo extrajudicial de ID n. 18038925, juntado pela apelada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator